Tribunal: STF
Processo: HC 268535
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.  PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RELEVÂNCIA DA PROVA NÃO PRODUZIDA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ARTS. 158-A E SEGUINTES DO CPP. PRESERVAÇÃO DA PROVA. IRREGULARIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.056.541/SP (e-doc. 8, p. 22). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.200 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).     

3. A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

4. Impetrado habeas corpus no STJ, o writ não foi conhecido. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 

 5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de perda de uma chance probatória, em razão da desídia estatal na obtenção de imagens de câmeras de segurança que poderiam demonstrar que o paciente não frequentava os locais indicados pelos policiais. Alega violação ao art. 6º, III, do CPP. Aponta a nulidade por quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que objetos apreendidos em locais distintos teriam sido acondicionados sob o mesmo lacre, em afronta ao art. 158-D do CPP. Frisa a inexistência de prova independente apta a corroborar os depoimentos policiais. 

6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pretende o reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente absolvição. 

É o relatório.

Decido. 

7.  De início, vale transcrever as conclusões alcançadas pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, quanto às teses articuladas pela defesa. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“(...) 
1. Alegada omissão probatória inexistência de cerceamento de defesa. A defesa afirma que houve perda de uma chance probatória em razão da não obtenção de imagens de câmeras de vigilância. Tal alegação não prospera. 
Em primeiro lugar, não há nos autos qualquer demonstração de que tais imagens, caso requisitadas de imediato, teriam efetivamente registrado fatos relevantes para a elucidação da causa, tratando- se de mera suposição. 
Além disso, tal fato, por si só, não impediu a ampla produção de outras provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, como depoimentos testemunhais, confissão parcial e laudos periciais. 
O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados, inexistindo cerceamento de defesa. De mais a mais, o entendimento jurisprudencial contemporâneo é no sentido de que que não há nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do pas de nullité sans grief).
2. Alegada violação da cadeia de custódia inexistência de comprometimento da prova. No tocante à suposta inobservância do art. 158-B do CPP, cumpre destacar que a cadeia de custódia foi devidamente preservada. 
Os entorpecentes apreendidos foram acompanhados de auto circunstanciado, laudo de constatação e posterior laudo toxicológico definitivo, todos devidamente assinados por peritos oficiais. 
O fato de os objetos terem sido apreendidos em locais distintos não invalida a prova, desde que, como ocorreu, tenham sido individualizados por meio de autos e laudos periciais que descrevem a quantidade, a natureza e as circunstâncias da apreensão. 
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que eventuais irregularidades meramente formais no acondicionamento não geram nulidade, desde que não haja prova concreta de adulteração ou substituição do material, o que não se verificou no caso.
(...) 
Registre-se que a nulidade processual, para ser reconhecida, exige a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, o que não foi demonstrado. Todo o conjunto probatório foi colhido sob o crivo do contraditório, e não há nos autos qualquer elemento que indique manipulação, alteração ou desaparecimento de provas que pudesse influir no resultado do julgamento. Assim, inexistindo violação concreta às garantias constitucionais dos acusados e tendo sido a sentença amparada em provas lícitas e robustas, não há nulidades a serem reconhecidas.” (grifos nossos)

8. A compreensão foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu não existir ilegalidade a ser reparada, destacando a produção de provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, como depoimentos testemunhais, confissão parcial e laudos periciais. Assentou-se, ainda, que a tese de perda de uma chance probatória não se sustenta quando ausente demonstração concreta da relevância da prova não produzida e do efetivo prejuízo à defesa. Veja-se: 

“Como se vê, a Corte estadual afastou a tese de que houve a perda de uma chance probatória fundamentando que não se extrai dos autos que a obtenção das imagens de câmera de segurança pretendida pela defesa seria relevante para o esclarecimento do caso, acrescentando que houve ampla produção de outras provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, como depoimentos testemunhais, confissão parcial e laudos periciais. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados, inexistindo cerceamento de defesa.
(...) 
Portanto, muito embora a defesa alegue que a não obtenção de imagens supostamente hábeis a comprovar as declarações dos policiais ensejou a perda de uma chance probatória, constata-se que a autoria delitiva foi demonstrada por meio de ampla produção probatória, suficiente para embasar a condenação do paciente, não se verificando cerceamento de defesa.”

9. O acórdão impugnado restou assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELEVÂNCIA DA PROVA SUPOSTAMENTE NÃO PRODUZIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CADEIA DE CUSTÓDIA. ART. 158-B DO CPP. PRESERVAÇÃO DA PROVA. MERAS IRREGULARIDADES FORMAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A alegação de perda de uma chance probatória não prospera quando inexistente demonstração concreta de que a prova não produzida seria relevante para o esclarecimento dos fatos, sobretudo diante de conjunto probatório robusto, composto por depoimentos testemunhais, confissão parcial e laudos periciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. À luz do art. 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, o que não se verifica quando a condenação se ampara em provas lícitas e suficientes, inexistindo cerceamento de defesa. 
3. Não evidenciada a quebra da cadeia de custódia, quando os entorpecentes apreendidos são devidamente individualizados e acompanhados de auto circunstanciado, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo, subscritos por peritos oficiais, sendo irrelevantes eventuais irregularidades meramente formais, ausente prova de adulteração ou substituição do material. 
4. O reconhecimento de nulidades relacionadas à cadeia de custódia, afastadas pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 8, p. 22; grifos nossos)

10. De fato, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante. A hipótese de perda de uma chance probatória não se sustenta diante da constatação, pelas instâncias ordinárias, da existência de conjunto probatório robusto e suficiente a amparar a condenação. Não há demonstração concreta de que as imagens alegadamente não obtidas seriam aptas a alterar a reconstrução fática realizada pelo juízo natural da causa. A tese defensiva assenta-se em conjecturas, sem indicação objetiva de prejuízo efetivo, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade à luz do art. 563 do CPP. Alcançar conclusão diversa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Os entendimentos expressados pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, exemplificativamente: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC nº 228.390-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023)

11. Também não assiste razão à defesa quanto à alegada quebra da cadeia de custódia. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.

12. No caso concreto, conforme retratado nos pronunciamentos das instâncias antecedentes, não há qualquer elemento objetivo que indique comprometimento da integridade dos vestígios apreendidos. Ao contrário, consignou-se que os entorpecentes e objetos relacionados foram devidamente individualizados e acompanhados de auto circunstanciado, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo, subscritos por peritos oficiais. A alegação de que objetos apreendidos em locais distintos teriam sido acondicionados sob o mesmo lacre não veio acompanhada de demonstração concreta de adulteração, substituição ou contaminação da prova, limitando-se a conjecturas.

13.  Conforme se observa, inexistem evidências que sugiram violação efetiva à cadeia de custódia. O STJ concluiu, nos limites cognitivos próprios do habeas corpus, que eventuais irregularidades meramente formais no acondicionamento não comprometem a validade da prova quando ausente demonstração de prejuízo ou de manipulação do material apreendido. 

14. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)

15. Por fim, registo que se mostra incabível, em sede de habeas corpus, a análise da suficiência ou insuficiência das provas que fundamentaram a condenação. O habeas corpus revala-se como via processual de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

16. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator